Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723226-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DINIZ SUPERMERCADO EIRELI - EPP, JULIO DINIZ DA SILVA, JANAINA PEREIRA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de DINIZ SUPERMERCADO EIRELI - EPP, JULIO DINIZ DA SILVA e JANAINA PEREIRA MAGALHAES, processo n. 0703622-18.2021.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, com emprego da ferramenta da repetição automática. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 196866106 da origem): “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. O exequente, no ID. 196746831, requereu a juntada da última Declaração de Imposto de Renda dos executados, bem como a realização de consulta ao sistema SISBAJUD. Todavia, observo que foi realizada pesquisa ao sistema em comento, na modalidade repetição programada, no mês de fevereiro de 2024, ou seja, há menos de 1 (um) ano. Desta forma, considerando o lapso de tempo transcorrido, especialmente quando verificada a inutilidade de medida análoga recentemente realizada, não há como acolher, neste momento, o pedido de consulta de ativos, razão pela qual O INDEFIRO. Por outro lado, DEFIRO a consulta ao INFOJUD para obtenção da última declaração de Imposto de Renda (IRPF de executado pessoa física e ECF - substitutiva da DIPJ - de executado pessoa jurídica) da parte executada. Dê-se vista da presente decisão e do resultado da consulta ao exequente. No mais, considerando que o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, inciso III, do CPC – ID. 120920639) e que transcorreu o prazo de suspensão, retornem os autos para o arquivo provisório (artigo 921, §2o, do CPC), observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte executada para promover o desarquivamento. Observe-se que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é 07/04/2023 e final a data de 06/06/2028 (art. 921, §4o, do CPC, com redação anterior à Lei n.o 14.195/21 c/c art. 206, §5o, inciso I, do CC e art. 921, §4o-A, do CPC – entre 28/02/2024, ID. 192170738 e 30/04/2024, ID. 195167354). Cumpra-se.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que “é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC.” Destaca, ainda, que a execução se faz em interesse do credor, e que o SISBAJUD, com o emprego da repetição automática, consubstancia o princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil). Ao final requer: “Em sede de tutela de urgência: a) requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que seja deferida a pesquisa nos sistemas SISBAJUD, na modalidade teimosinha. No mérito: a) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao pedido de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, na modalidade teimosinha.” Preparo devidamente recolhido (ID 59997261). É o que basta para a análise da liminar. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator